Tribunal: TJPA
Processo: 0842158-16.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2021-05-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0842158-16.2018.8.14.0301

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: SEBASTIAO PEDRO BARROSO TAVARES

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA APREENSÃO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE - CONSTITUIÇÃO DA MORA DO DEVEDOR COMPROVADA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO – AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO COM A INFORMAÇÃO “MUDOU-SE” – OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR DE MANTER O ENDEREÇO CADASTRAL ATUALIZADO – BOA-FÉ OBJETIVA - SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A constituição da mora é imprescindível para o ajuizamento da ação de busca e apreensão e deverá ser comprovada por meio de carta registrada com aviso de recebimento, sendo desnecessária a assinatura desta pelo destinatário, nos termos do § 2º do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69.

Hipótese dos autos em que a notificação extrajudicial encaminhada para o endereço do devedor constante do contrato firmado entre as partes foi devolvida com a informação “mudou-se”.

Reputa-se válida a notificação extrajudicial devidamente encaminhada para o endereço informado no contrato, ainda que o aviso de recebimento seja devolvido com motivo “mudou-se, pois é obrigação do devedor manter atualizado o seu endereço cadastral até o término do vínculo contratual e informar eventual mudança de domicílio, em observância ao princípio da boa-fé objetiva que norteia as relações contratuais.

À unanimidade, sentença anulada, recurso conhecido e provido, nos termos do voto do Relator.

RELATÓRIO

SECRETÁRIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

APELAÇÃO CIVEL Nº. 0842158-16.2018.8.14.0301

APELANTE: BANDO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

APELADO: SEBASTIÃO PEDRO BARROSO TAVARES

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES. (RELATOR):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Belém, que, nos autos da AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, movida em desfavor de SEBASTIÃO PEDRO BARROSO TAVARES, indeferiu a inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 321, parágrafo único e art. 485, I, ambos do CPC/2015, em face de o autor, intimado para emendar a inicial, não ter juntado a comprovação da constituição em mora.

Em suas razões (Id. 4751919), o apelante alegou que o Decreto Lei nº 911/69 permite ao credor fiduciário o ajuizamento da ação de busca e apreensão com a comprovação da mora por meio de notificação encaminhada para o endereço contratual e que eventual mudança de endereço por parte do devedor fiduciário é permitida, desde que este comunique ao credor, com base no princípio da boa-fé que norteia as relações contratuais.

Sustentou que o credor fiduciário não pode ser prejudicado pela não comunicação da mudança de endereço do devedor, pois teria o intuito de não ser notificado e, assim, não ser ajuizada a presente ação de busca e apreensão.

Alegou que a comprovação da mora do devedor fiduciário pode ser feita por notificação extrajudicial, ressaltando que existe nos autos a citada notificação enviada ao endereço contratualmente fornecido pela parte devedora.

Defendeu a aplicação da boa-fé, tendo como base o art. 422 do CC, e que tal situação privilegiaria a inadimplência e a má-fé do devedor, em virtude do não cumprimento de sua obrigação contratual.

Discorreu sobre os princípios a celeridade, congruência processual e do
pacta sunt servanda
.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de anular a sentença, de modo que seja aplicado o princípio da primazia pelo julgamento do mérito, da instrumentalidade das formas, da economia processual e seja determinado o devido prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório, pelo que determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento (Plenário Virtual).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR).

Conheço do recurso de apelação, eis que atendidos os requisitos de admissibilidade exigidos pela lei processual civil.

Cinge-se à controvérsia recursal acerca da extinção do feito sem resolução de mérito por descumprimento de determinação judicial para emenda à inicial, visando a comprovação da constituição da mora do devedor nos autos da ação de busca e apreensão.

No caso em questão, determinada a emenda à inicial, o banco autor juntou uma notificação extrajudicial como prova de constituição em mora (Id. 4751915). Contudo, o referido documento não foi considerado pelo magistrado
a quo
, por ter constado no aviso de recebimento a informação “mudou-se”, o que não consideraria válido.

Nesse contexto, antecipo que assiste razão ao apelante.

Explico.

Sabe-se que a constituição da mora do devedor é requisito indispensável para o adequado ajuizamento da ação de busca apreensão, conforme entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula n. 72/STJ: A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

Consoante dispõe o § 2º do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69, a mora pode ser constituída da seguinte forma:

“A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

Na hipótese dos autos, verificou-se que o banco, ora apelante, notificou a parte devedora, enviando a carta com aviso de recebimento (Id. 4751930) para o endereço fornecido no contrato bancário (Id. 4751756).

Desse modo, tendo sido a notificação corretamente encaminhada para o endereço informado no contrato, reputa-se válida. Isto porque, neste caso, a necessidade de efetiva entrega do documento no endereço fica excepcionada, uma vez que seria obrigação do devedor atualizar os seus dados cadastrais junto ao banco até o término da relação contratual, em respeito ao princípio da boa-fé objetiva que norteia toda a relação jurídica.

Assim, não seria razoável o credor fiduciário suportar os ônus da desídia da outra parte, quando se verifica que o próprio devedor deu causa à frustração da entrega da notificação, ao não informar a mudança do domicílio indicado no contrato.

Corroborando o entendimento supramencionado, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO. BUSCA E APREENSÃO DE BEM OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. MORA EX RE. NOTIFICAÇÃO. NECESSÁRIA APENAS À COMPROVAÇÃO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO E DEFERIMENTO DA LIMINAR.DOMICÍLIO. ATUALIZAÇÃO, EM CASO DE MUDANÇA. DEVER DO DEVEDOR. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. FRUSTRAÇÃO, EM VISTA DA DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO, COM ANOTAÇÃO DE MUDANÇA DO NOTIFICADO. CUMPRIMENTO PELO CREDOR DA PROVIDÊNCIA PRÉVIA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, QUE PODERIA SER-LHE EXIGÍVEL. 1. O acórdão recorrido apura que "a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço constante no contrato firmado entre as partes", e como é cediço, a Corte de origem é soberana no exame das provas constantes nos autos. Com efeito, como consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a questão federal, há necessidade de se incursionar na seara fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não merece trânsito o recurso especial, ante o veto da Súmula 7-STJ". 2. A moderna doutrina, ao adotar a concepção do vínculo obrigacional como relação dinâmica, revela o reconhecimento de deveres secundários, ou anexos, que incidem de forma direta nas relações obrigacionais, prescindindo da manifestação de vontade dos participantes e impondo ao devedor, até que ocorra a extinção da obrigação do contrato garantido por alienação fiduciária, o dever de manter seu endereço atualizado. Precedente. 3. "A mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada pelo credor mediante envio de notificação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço do devedor indicado no contrato"

(REsp 1592422/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 22/06/2016). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1771864/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 04/06/2019)

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL.

DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

INDEVIDA.

1. Ação de busca e apreensão da qual se extrai este recurso especial, interposto em 16/5/19 e concluso ao gabinete em 1º/8/19.

2. O propósito recursal consiste em definir se é imprescindível a comprovação simultânea do encaminhamento de notificação ao endereço constante no contrato e do seu recebimento pessoal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária.

3. O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor.

4. O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora.

5. A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes.

6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ.

7. Recurso especial conhecido e provido.”

(REsp 1828778/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019)

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR. MORA COMPROVADA. AGRAVO PROVIDO.

1. Conforme entendimento firmado no âmbito da Quarta Turma do STJ, "a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing - para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse - pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento - em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário" (REsp 1.292.182/SC, Rel.

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe de 16/11/2016).

2. Logo, o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor é suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária. Precedentes.

3. Agravo interno provido.”

(AgInt nos EDcl no AREsp 1472737/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 17/10/2019)

No mesmo sentido, posiciona-se a jurisprudência deste E. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM RETORNO SEM A ASSINATURA DO DEVEDOR OU DE TERCEIRO, NO CASO DE MUDANÇA DE DOMICÍLIO. LEGÍTIMA. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, IV, DO CPC. INCORRETA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I- Para que o credor requeira liminarmente a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, faz-se necessário, nos termos do Dec-Lei 911/69, a comprovação da mora, que para tanto resta comprovada por carta registrada com aviso de recebimento. II- a notificação extrajudicial fora enviada para o endereço do devedor constante no contrato entabulado entre as partes e, embora no aviso de recebimento conste “mudou-se”, houve o atendimento ás normas constantes na legislação pertinente, de modo que não pode o apelado/devedor utilizar-se de sua desídia ao não informar o novo endereço, para fugir de suas obrigações, prejudicando a credor e violando os princípios da boa-fé e probidade. III- Assim, considerando que para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, é imprescindível a comprovação da mora, nos termos da a Súmula nº 72 do STJ, e tendo sido a notificação realizada, uma vez que enviada notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato, não necessitando que o recebimento seja pessoal, incorreta a extinção do feito sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. IV- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”

(Apelação Cível 0800016-67.2019.8.14.0040, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 23/06/2020, Publicado em 18/09/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL. ação de BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. impossibilidade. constituição em mora demonstrada. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE. Recurso conhecido e provido, à unanimidade, com o fim de anular a sentença determinando a remessa dos autos ao Juízo de Origem, a fim de que seja dado prosseguimento ao feito.”

(Apelação Cível 0004166-61.2018.8.14.0010, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 30/06/2020, Publicado em 08/07/2020)

“EMENTA:

CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVEDOR. CONSTITUIÇÃO EM MORA. AVISO DE RECEBIMENTO. DEVOLUÇÃO. MUDANÇA DE ENDEREÇO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DEVER DO DEVEDOR DE MANTER ATUALIZADO SEU ENDEREÇO CADASTRAL. BOA-FÉ OBJETIVA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE
1. Dispõe o § 2º do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69 que, em contrato de alienação fiduciária, a comprovação da mora do devedor deverá ser comprovada por meio de carta registrada com aviso de recebimento, sendo desnecessária a assinatura desta pelo destinatário.
2. No caso concreto a notificação extrajudicial foi encaminhada para o endereço do devedor constante do contrato firmado entre as partes, tendo sido devolvida com a informação de “mudou-se”.
3. Consoante entendimento jurisprudencial, pelo princípio da boa-fé objetiva, as partes detêm o dever de manter atualizados seus endereços cadastrais até o término do vínculo negocial entre elas existente.
4. Recurso provido. Sentença anulada. Recurso conhecido e provido à unanimidade
.

(Apelação Cível 0014455-87.2017.8.14.0040, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 25/08/2020, Publicado em 16/10/2020)

Ainda, incumbe-me ressaltar que, conforme entendimento do STJ, por ser a notificação extrajudicial entregue no endereço fornecido no contrato considerada válida, não há necessidade de se esgotar as tentativas de entrega, diversamente do que é exigido no caso de o aviso de recebimento retornar com a informação “ausente”.

Nos casos em que a entrega restou frustrada pelo motivo “ausente”, a Corte de Cidadania tem se posicionado no sentido de não ser dispensado o credor de tentar promover a entrega da notificação por outros meios, pois a simples ausência do devedor no endereço não configuraria violação à boa-fé objetiva.

A título ilustrativo, colaciono o entendimento do STJ:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI 911/1969. COMPROVAÇÃO DA MORA.

NOTIFICAÇÃO FRUSTRADA PELO MOTIVO "AUSENTE". VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA PELO DEVEDOR. NÃO OCORRÊNCIA. CONSOLIDAÇÃO PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. DESCABIMENTO.

1. Controvérsia acerca da comprovação da mora na ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei 911/1969 na hipótese em que a notificação enviada ao endereço do devedor frustrou-se pelo motivo "Ausente".

2. Nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n° 911/1969, "A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário".

3. Existência de divergência na jurisprudência desta Corte Superior acerca da necessidade, ou não, de efetiva entrega da notificação no endereço cadastral do devedor, para se comprovar a mora.

4. Caso concreto em que a notificação sofreu três tentativas de entrega, todas frustradas pelo motivo "Ausente".

5. Inviabilidade de se extrair do simples fato da ausência do devedor de sua residência qualquer conduta contrária à boa-fé objetiva.

6. Existência de recente precedente desta turma acerca da validade da notificação frustrada pelo motivo "Mudou-se".

7. Inaplicabilidade das razões de decidir daquele precedente ao caso dos autos, pois a mudança de endereço do devedor, sem comunicação à credora fiduciária, importa violação à boa-fé objetiva, diversamente da mera ausência do devedor de sua residência.

8. Invalidade da notificação no caso em tela.

9. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.”

(REsp 1848836/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020)

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento, para reconhecer a validade da notificação extrajudicial e, por consequência, anular a sentença de primeiro grau, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Retornem-se os autos ao Juízo de Origem para regular processamento.

Belém (PA), 24 de maio de 2021.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 25/05/2021